Tribunal: TJBA
Processo: 8017363-14.2021.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
RECLAMAÇÃO n.
8017363-14.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

RECLAMANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
LORENA MIRANDA SANTOS BARREIROS

RECLAMADO: JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
MARCONI CALMON DO NASCIMENTO FILHO, EDUARDO ANTAR RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL. RECLAMAÇÃO
CONSTITUCIONAL
.
AÇÃO PARA CREDITAMENTO DE DIFERENÇA DE ICMS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
UTILIZAÇÃO DE PERÍCIA REALIZADA NA FASE DE CONHECIMENTO E ÓBICE A NOVA PERÍCIA. INJURIDICIDADE.
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO.
DETERMINAÇÃO DECORRENTE DE ANTERIORES APELAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA REALIZADA NA FASE DE CONHECIMENTO DO FEITO.
EXCLUSIVO
APROVEITAMENTO. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DOS RECURSOS ANTERIORES. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA SOBRE A ORDEM DE REALIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO.
SÚMULA 344 DO STJ. OFENSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APURAÇÃO DO VALOR A SER CREDITADO. NOVA PERÍCIA SEM LIMITAÇÃO PROBANTE OU VINCULAÇÃO COM A PERICIA ANTERIOR. OBSERVÂNCIA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §3º DO CPC. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 810 DO STF E RESPS REPETITIVOS 1.495.144, 1492221 E 1495146. DECISÃO RECLAMADA. CASSAÇÃO.
ART. 510 DO CPC. APLICAÇÃO
.
RECLAMAÇÃO. PROCEDÊNCIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de reclamação nº
8017363-14.2021.8.05.0000
, de Salvador, tendo como litigantes os acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em
JULGAR PROCEDENTE
a reclamação, nos termo do voto do Relator

Salvador, data registrada no sistema.